Tribunal: TJSP
Processo: 2228170-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONTRARIAM A VERSÃO DA PARTE AGRAVANTE. HIPÓTESE EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUTORA QUE AUFERE RENDIMENTO PRÓXIMO A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4.o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.